Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-31.2025.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000030-31.2025.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO VIDA - CPF: 080.685.951-20 (RECORRENTE), JONAS GOMES DA SILVA - CPF: 088.394.391-37 (RECORRENTE), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 081.928.641-97 (RECORRENTE), WANDERSON CUNHA DOS SANTOS - CPF: 634.698.053-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR PETRY - CPF: 975.854.242-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE MEIRELES DE ARAUJO - CPF: 131.360.604-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MACHADO MAIA - CPF: 110.492.756-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DA SILVA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVEM DA SILVA - CPF: 106.155.741-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa. excesso de linguagem na decisão de pronúncia. prisão preventiva. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa, visando anulação da pronúncia, despronúncia ou afastamento das qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e absolvição sumaria dos crimes conexos [ocultação de cadáver e organização criminosa].

II. Questões em discussão

1) nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; 3) insuficiência probatória para julgamento popular; 4) qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas; 5) inexistência de provas dos crimes conexos.

III. Razões de decidir

1.
Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a incidência das qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e crime conexo [ocultação de cadáver],
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí - juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO)

2.
Se as expressões utilizadas na decisão de pronúncia revelam juízo de certeza sobre as qualificadoras do homicídio, materialidade e autoria da ocultação de cadáver, extrapolando o limite da cognição sumária da fase do art. 413 do CPP, mostra-se caracterizado o excesso de linguagem que pode influenciar o ânimo dos jurados.

3.
A forma de execução do homicídio [concurso de ao menos quatro agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“levada amarrada a local ermo, onde foi executada por agentes que estavam em superioridade numérica”
] e o possível envolvimento do paciente com outros integrantes da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

4.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante da reprovabilidade da conduta atribuída aos recorrentes.

5.
“
O reconhecimento da nulidade da decisão de
pronúncia
prejudica o exame das demais teses defensivas”
(TJMT,
RSE 1000843-58.2024.8.11.0087
).

IV. Dispositivo e teses

Recurso
conhecido em parte e parcialmente provido
para
anular a decisão de pronúncia
e determinar a
prolação de nova decisão
pelo juiz de origem, observando os limites do
art. 413, § 1º, do CPP
.

Teses de julgamento:

1.
Configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que emite juízo de certeza sobre a autoria ou valora as provas de modo a induzir o convencimento dos jurados.

2.

A anulação da pronúncia não enseja a revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para sua manutenção.

3.

Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas diante da gravidade e reprovabilidade do delito imputado aos recorrentes.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211; Lei nº 12.850/2013, art. 2º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020;
STJ, HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1º.2.2012; AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.4.2024;
AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020; TJMT,
RSE 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 26.9.2022; RSE 1000843-58.2024.8.11.0087, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 14.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1000030-31.2025.8.11.0108
- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE TAPURAH

RECORRENTE(s):
DIEGO VIDA

JONAS GOMES DA SILVA

LUCAS GOMES DA SILVA

WANDERSON CUNHA DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO VIDA, JONAS GOMES DA SILVA, LUCAS GOMES DA SILVA e WANDERSON CUNHA DOS SANTOS

c
ontra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica-NAE, nos autos de ação penal (NU

1000030-31.2025.8.11.0108
),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa - art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, do CP, e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 c/c art. 69 do CP - (ID 322355432).

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas; 3) inexistiriam provas dos crimes conexos [ocultação de cadáver e organização criminosa].

Pedem o provimento para que seja anulada a pronúncia ou despronunciados e absolvidos sumariamente da
ocultação de cadáver e organização criminosa. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 322255439).

Prequestionam a matéria impugnada de forma genérica (ID 322255439).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do recurso (ID 322355441).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 322355442).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. A DEFESA ALEGA QUE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS NA DECISÃO CONFIGURAM EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDENTE. AS EXPRESSÕES ISOLADAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTEXTUAL DE TODA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RESSALVAS FEITAS AO LONGO DA DECISÃO SOBRE O CARÁTER PRELIBATÓRIO DO JUÍZO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES. A DEFESA SUSTENTA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A PRONÚNCIA DOS AGENTES, INVOCANDO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PRESENTES NOS AUTOS, CORROBORADOS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. DISTINÇÃO. CONTEXTO DE REPRESÁLIA. PROVAS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. SUBSIDIARIAMENTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. A DEFESA PLEITEIA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUBSIDIARIAMENTE. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. A DEFESA BUSCA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA DOS CRIMES CONEXOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 328996867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos:

“Além do mais, a constatação pericial de mais de vinte lesões distribuídas pelo corpo da vítima, associada aos relatos testemunhais sobre o período de tortura precedente ao óbito,
demonstram inequivocamente
a imposição de sofrimento extremo e desnecessário, caracterizando o emprego de meio cruel.

Por conseguinte, quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
resta configurada

pela condição de absoluta vulnerabilidade
em que se encontrava a vítima: foi conduzida amarrada para local ermo, onde foi executada em situação de manifesta inferioridade numérica, sem qualquer possibilidade de reação ou fuga. [...]

Por conseguinte, a
materialidade e autoria do delito de ocultação de cadáver

encontram-se suficientemente demonstradas
.
Os acusados
,
após a execução da vítima
,
transportaram
o corpo para região de mata e o
encobriram

com folhas e vegetação
, em clara tentativa de dificultar sua localização pelas autoridades e, consequentemente, a apuração do crime antecedente.”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 322355432)

Verificam-se do primeiro, segundo e terceiro parágrafos impugnados [a)
demonstram inequivocamente a imposição de sofrimento extremo e desnecessário, caracterizando o emprego de meio cruel
; b)
resta configurada pela condição de absoluta vulnerabilidade em que se encontrava a vítima
; c)
a materialidade e autoria do delito de ocultação de cadáver encontram-se suficientemente demonstradas. Os acusados, após a execução da vítima, transportaram o corpo para região de mata e o encobriram com folhas e vegetação
] que as expressões destacadas, utilizadas pelo Juízo singular (Cristhiane Trombini Puia Baggio), abrangem a valoração de elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, com emissão de juízo de certeza acerca da incidência das qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], assim como da materialidade e autoria do crime conexo [ocultação de cadáver].

A supressão desses trechos, por riscadura, não elide a nulidade do ato judicial porque o Juízo singular exarou convicção no sentido de que os recorrentes agiram com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Kevem Silva] e também de terrem sido os responsáveis pela ocultação do cadáver.

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí - juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1º.2.2012).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(RSE nº 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022)

Portanto, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem nos trechos impugnados [primeiro, segundo e terceiro parágrafos].

Em sua vez, a segregação cautelar dos recorrentes [DIEGO VIDA, JONAS GOMES DA SILVA, LUCAS GOMES DA SILVA e WANDERSON CUNHA DOS SATNSO] encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento em homicídio da vítima [Kevem Silva], que teria sido levada até uma região de mata, onde foi executada mediante
“múltiplos”
golpes de faca por ordem de
“líderes da facção criminosa comando vermelho, identificados pelas alcunhas de ‘Vaticano’ e ‘Veião/PH’, enquanto a vítima foi submetida ao cruel ‘Tribunal do Crime’”
(PJe NU 1000030-31.2025.811.0108 – ID 181322128).

A forma de execução do homicídio [concurso de ao menos quatro agentes; emprego que dificultou a defesa da vítima que teria sido
“levada amarrada a local ermo, onde foi executada por agentes que estavam em superioridade numérica”
] e o possível envolvimento do paciente com outros integrantes da facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 13.10.2020; HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11.2.2021).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Subsistindo os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade,
mesmo que anulada a decisão de pronúncia
.” (RSE NU 1012090-51.2022.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 4.4.2025 - grifado)

Assim sendo, as prisões preventivas dos recorrentes [
DIEGO VIDA, JONAS GOMES DA SILVA, LUCAS GOMES DA SILVA e WANDERSON CUNHA DOS SANTOS
] devem ser conservadas.

Em relação às medidas cautelares, os recorrentes
, na condição de integrantes, em tese, da facção do
“Comando Vermelho”
, teriam participado de crimes graves [homicídio e ocultação de cadáver] contra a vítima [Kevem Silva], seguindo ordens provenientes de
“decreto de morte”
, em espécie de
“tribunal do crime”
(PJe NU 1000030-31.2025.811.0108)
.

A gravidade da conduta atribuída aos recorrentes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1º.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Desse modo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Enfim, anulada a pronúncia, resultam prejudicadas as análises das teses de mérito deduzidas pelos recorrentes
DIEGO VIDA, JONAS GOMES DA SILVA, LUCAS GOMES DA SILVA e WANDERSON CUNHA DOS SANTOS, consoante aresto deste e. Tribunal,
in verbis
:
“O reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia prejudica o exame das demais teses defensivas.”
(RSE NU 1000843-58.2024.8.11.0087, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, com fundamentação sobre as
qualificadoras [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], materialidade e autoria da ocultação de cadáver, observando-se os limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025